Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL AFASTADA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0712536-77.2021.8.07.0007, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga.

2. Alega, em síntese, que foi condenado no ressarcimento dos gastos realizados pela parte agravada, para reparo de seu veículo. Diz que para tentativa de satisfação do crédito exequendo, o Juízo na Origem deferiu a penhora de 10% de seus proventos salariais líquidos. Sustenta que seus rendimentos estão comprometidos por empréstimos realizados com instituições financeiras. Diz que faz vários tratamentos de saúde em razão de doenças que lhe submetem a uma condição de severa fragilidade. Defende que o salário é verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requereu, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito a revogação da decisão agravada. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, ID. 49617646.

3. Em face da decisão monocrática o agravante interpôs Agravo Interno.

4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento (ID’s. 49540060 e 49540061). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID. 51693631).

5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente.

6. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

7. Sobre o tema, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora.

8. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Precedentes desta eg. Turma Recursal: (Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1732948, 07018022520218070021, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1742675, 07009522920238079000, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. No caso dos autos, destaca-se que o agravante tem rendimentos brutos de cerca de R$ 30.573,38, com rendimentos líquidos de R$ 10.832,67 (abatidos todos os descontos e empréstimos consignados), conforme contracheque de ID. 155111834 na origem. De outro lado, em que pese ter alegado na origem e reiterado em sede recursal que necessita realizar vários tratamentos de saúde em razão de câncer de próstata, não juntou qualquer documento que comprovasse essa condição de saúde, e que eventual tratamento seria demasiadamente oneroso a ponto de impossibilitar o pagamento da dívida na forma determinada pelo Juízo na origem com a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, sem que isso comprometesse o seu mínimo existencial. Veja-se que os valores líquidos recebidos pelo agravante superam 10 salários-mínimos mensais, e os descontos estão sendo realizados desde agosto de 2023 em 10 parcelas de R$ 1.038,37 e 1x residual de R$ 732,78, com término em Junho/2024 (documento de ID. 170535579 na origem), o que se mostra bastante razoável ao caso dos autos.

10. Assim, considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão na origem que determinou a penhora de percentual 10% (dez por cento) sobre o salário do devedor.

11. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.

12. Condena-se a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.